Tribunal: TJDFT
Processo: 0802217-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMETIDA POR TERCEIRO. ERRO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE CONFERÊNCIA DOS DADOS PELO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente relata que teve seu nome negativado e protestado indevidamente por infração de trânsito que não cometeu.
2. O fato relevante. O autor foi proprietário do veículo de placa JKK4004 no período de 29/12/2014 até 25/02/2025. Ocorre que o seu nome foi inscrito no órgão de proteção ao crédito por multa de "transporte pirata" ocorrida em período anterior, em 16/07/2010. A sentença de primeiro grau reconheceu o erro administrativo, mas afastou a responsabilidade do Distrito Federal por entender ter havido culpa exclusiva de terceiro (solicitação de emissão da multa via e-mail por pessoa estranha à lide).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a atuação de um terceiro (envio de e-mail solicitando boleto) é capaz de romper o nexo de causalidade e eximir o Estado da responsabilidade pela inscrição indevida do nome do cidadão em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. No caso, é incontroverso que a infração foi cometida em 2010 por terceiro identificado (Sr. Marlécio), anos antes de o autor adquirir o veículo (2014 – ID 80863199), erro inclusive reconhecido pela própria Administração Pública (ID 80863191), o que torna a cobrança em nome do recorrente manifestamente ilegal.
5. Não prospera a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro. A Administração Pública tem o dever de conferir a higidez de seus dados e a legitimidade das cobranças antes de efetivar atos gravosos como o protesto e a inscrição em dívida ativa. O fato de uma pessoa estranha ter solicitado o boleto por e-mail não autoriza o ente público a lançar o débito de forma automática e impensada em nome de quem não era o infrator à época dos fatos, especialmente quando o próprio sistema do Distrito Federal continha as informações corretas sobre o real responsável.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o protesto irregular de título configuram dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano presumido que decorre da própria violação dos direitos da personalidade, como o nome e a honra, prescindindo de prova de abalo psicológico. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1976060.
7. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento e juros de mora a partir da citação.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976060, 0707529-69.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.